Tribunal: TJES
Processo: 5010345-25.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010345-25.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLECIO DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010345-25.2022.8.08.0048

RECTE.:
ARLECIO DE SOUZA PEREIRA

RECDO.:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA: A DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VALORES RESTITUÍDOS PELA REQUERIDA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória movida por ARLÉCIO DE SOUZA PEREIRA em face de LATAM LINHAS AEREAS S/A. Narra o autor, em síntese, que em 29 de novembro de 2021 realizou a compra de uma passagem aérea junto à requerida para o dia 30 de dezembro de 2021, com destino à São Luís/Maranhão, pagando o valor de R$ 2.033,90. Contudo, verificou que havia comprado a passagem com a data equivocada, razão pela qual solicitou o cancelamento da compra e reembolso do valor pago. Ocorre que a ré efetuou o reembolso apenas do valor de R$ 1.959,90 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), restando a quantia de R$ 74,00 a pagar. Relata que buscou resolver o litígio no PROCON, mas não obteve êxito. Requer, a restituição da quantia pendente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6113722), sustenta que não houve falha na prestação de serviços por sua parte, alegando ser situação de mero dissabor enfrentado pelo autor. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença de primeiro grau (ID. 6113887) assim dispôs:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais para:

I – CONDENAR
a requerida restituir ao autor a quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), com incidência de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros a contar da citação;

Não obstante,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 6113903) requerendo, no mérito, a procedência do pedido de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões recursais (ID. 6113906), pleiteando pelo manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Inconformada, a parte recorrente se insurge e requer a reforma da r. sentença, para que seja acolhido o pedido de indenização por dano moral. Todavia, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou
:

“Com relação aos danos morais, a jurisprudência pátria é uníssona ao entender que o mero aborrecimento e o inadimplemento contratual, por si só, não ensejam dano moral indenizável, não tratando-se de dano in re ipsa. Ademais, não restou comprovado que em razão da situação vivenciada o autor tenha passado por incômodos que transcendessem a barreira do mero aborrecimento.

Verifica-se, no caso em tela, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora. Neste ínterim, os eventuais transtornos experimentados pela parte autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto, não suscetível de indenização.”

Conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Desta feita, verifico que a parte recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada, pois comungo o entendimento do juízo singular, que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme previsão do art. 46 da lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 200,00 na forma do art. 85, §8º do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)